Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO QUE CUMPRIA PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS REPRIMENDAS. NÃO ACOLHIMENTO. FALTA DE AMPARO LEGAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTAMPADO NO TEMA REPETITIVO 1106. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.925.861/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese jurídica (Tema Repetitivo 1106): “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”.
2. No caso dos autos, observa-se que, no curso do cumprimento de penas restritivas de direitos pelo agravante, sobreveio condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, não se tratando, segundo interpretação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, de hipótese em que admitido o cumprimento simultâneo das reprimendas.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que reconverteu as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade.